Tribunal: STF
Processo: ARE 1431542
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA.



    1. É inadmissível recurso extraordinário em que não demonstrada a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.



    2. Agravo interno desprovido.